Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O incidente de insanidade mental se mostra imprescindível nos casos em que, segundo o Código de Processo Penal, há dúvida sobre a integridade mental do acusado, sendo possível a instauração do incidente de insanidade mental do réu inclusive em Segundo Grau de Jurisdição.
2. No entanto, o pedido é incabível quando desprovido de elementos concretos e suficientes de que o réu tivesse comprometida sua capacidade de autodeterminação ao tempo do crime, mormente quando o feito transcorreu normalmente sem que tanto a acusação quanto a defesa técnica apresentassem elementos que colocassem em dúvida a sanidade mental do réu, o que também não foi constatado pela autoridade policial, nem pela magistrada sentenciante. Com efeito, em casos como o dos autos, a jurisprudência pátria tem afastado a necessidade do incidente de sanidade, quando desprovido de suporte fático.
3. O fato de o acusado ser usuário de substâncias entorpecentes ou dependente químico não autoriza, por si só, o incidente de sanidade mental, mesmo porque, como sabido, muitas vezes o dependente pratica outros crimes para manter o vício, como na hipótese. Precedentes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.